Tribunal: TJBA
Processo: 8000328-44.2021.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000328-44.2021.8.05.0096 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FRANCINEIDE BARRETO SANTOS SOUZA Advogado(s): ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ É DESTINATÁRIO DAS PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONVENCER O MAGISTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA. PLEITO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO. FALTA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. INCONFORMISMO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO, EM DETRIMENTO DO PARTICULAR. TEMA 635, DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE LOCAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.086, STJ. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA, ANTES DA APOSENTADORIA. DEDUÇÃO DE PARCELAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO E DE CUNHO INDENIZATÓRIO. PERÍODO DA INDENIZAÇÃO FULCRADO NO ART. 509, II, DO CPC. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000328-44.2021.8.05.0096, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.